Tribunal: STF
Processo: ARE 1515872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE OBRAS. SANÇÃO ADMINISTRATIVA COM CARÁTER PESSOAL, A SER APLICADA A QUEM EFETIVAMENTE CLAUDICOU. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA CELEBRADO PELO EXECUTADO ANOS ANTES DA AUTUAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DA POSSE À ADQUIRENTE. PROPRIETÁRIO TABULAR QUE NÃO RESPONDE POR DÉBITO A QUE NÃO DEU CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AGRAVO DO EXCIPIENTE PROVIDO PARA EXTINGUIR O PROCESSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Município persegue “MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE OBRAS”, exercício 2021. Local da infração: Rua Caetano Basso* (fls. 11 -- cópia da CDA).



    Como se vê de fls. 17/24 (na origem), Hugo celebrou compromisso particular de venda e compra de lote situado na Rua Caetano Basso* (v. cláusula primeira) anos antes das autuações (agosto/2013), com transmissão da posse a Keile Cristina Soares Marcolino.



    Pessoal a natureza das sanções administrativas, o excipiente não responde por deslize alheio, tal qual decidiu a 18ª Câmara de Direito Público (destaques meus):



    “EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS MULTA ADMINISTRATIVA Multa de MPL (Muro, Passeio e Limpeza) Prescrição Inocorrência Ação proposta dentro do prazo legal, bem como a ocorrência de preclusão Alegação de existência de nulidade na CDA - Descabimento CDAs que se apresentam como regulares, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da LEF - Ilegitimidade passiva da executada verificada - Infração cometida quando a empresa embargante não era mais a proprietária do imóvel Outrossim, trata-se de multa administrativa, que, por sua vez, possui caráter pessoal e não propter rem, não podendo transcender a pessoa do infrator Extinção da execução fiscal Decisão reformada Recurso provido” (Apelação Cível n. 1000037-75.2016.8.26.0090, 18ª Câmara de Direito Público, j. 28/09/2017, rel. Desembargador WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI);



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente